Tribunal: TJDFT
Processo: 0755005-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0755005-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 79423521) interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal que, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL n.o 0745112-33.2020.8.07.0016 ajuizada em desfavor de SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, indeferiu o pedido de Renajud sobre o veículo indicado pelo exequente, pois havia várias penhoras referentes a execuções oriundas da Justiça Trabalhista sobre o bem. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de janeiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital